Tribunal: TJSP
Processo: 2300884-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Débitos de ISSQN dos exercícios de 2017 a 2021 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade questionando, também, a regularidade dos consectários legais – Insurgência do executado-excipiente – Cabimento em parte – Reunião de processos com fundamento no art. 28, da LEF, que é uma faculdade outorgada ao Juiz – Observância da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Débitos de ISSQN dos exercícios de 2017 a 2021 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade questionando, também, a regularidade dos consectários legais – Insurgência do executado-excipiente – Cabimento em parte – Reunião de processos com fundamento no art. 28, da LEF, que é uma faculdade outorgada ao Juiz – Observância da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 392 – Juízo a quo justificando o indeferimento apontando que a união dos feitos não tem produzido efeitos positivos na Comarca, dado o elevado número de processos naquela Vara, além de indicar que a própria parte sequer "discriminou quais processos que pretendida a reunião", o que deve ser mantido, tendo em vista que nas razões recursais o recorrente também não discrimina quais feitos devem ser reunidos – Alegação de "nulidade da autuação" por envolver créditos de ISSQN decorrentes de "base de cálculo presumida" que, em princípio, está em descompasso com a CDA, já que todas as autuações foram capituladas nos artigos 74 da LM no 6.898/66, 13, I, da LM no 13.476/02, 80, do DM no 44.540/04, 70, do DM no 50.896/09, 71, do DM no 53.151/12, ou seja, tratam de mero recolhimento a menor ou fora do prazo baseado em declarações prestadas pelo próprio contribuinte – Ausência de comprovação no sentido de que os créditos foram apurados por meio de "base de cálculo" presumida, ressaltando que na própria CDA consta a relação de todas as notas fiscais consideradas quanto ao exercício 2021 e o executado não juntou aos autos cópia da íntegra dos autos de infração ou dos processos administrativos respectivos, prova que lhe competia, a impedir seja reconhecido, de plano, irregularidades na conduta da Administração, ou mesmo a invocada violação ao contraditório e à ampla defesa por falta de notificação – Prevalência da presunção de regularidade e licitude dos atos adiministrativos em geral, o que inclui os lançamentos tributários – Nulidade da CDA afastada – Título que preenche todos os requisitos do artigo 202 do CTN e o artigo 2o, §5o, da LEF – Precedentes – Multas punitivas aplicadas com base na lei local e que não superam o valor do imposto devido, o que não merece reparo, pois de acordo a jurisprudência pacífica do E. STF e desta Câmara, que tem reduzidos apenas as penalidades aplicadas em quantia superior ao imposto devido – Ação ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174, caput, do CTN, a constar da constituição do crédito tributário do exercício de 2017 – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na ArgIncont. no017909-61.2012.8.26.0000 e na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema no1.217 – Decisão reformada em parte apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros a partir da vigência EC no113/21 (09/12/2021) – Recurso parcialmente provido.